Tribunal: TJBA
Processo: 8139170-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139170-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING PASSEIO NORTE

Advogado(s)
:
THIAGO BRANDAO SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. DAJE EMITIDO E PAGO DENTRO DO PRAZO DE VENCIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO TRIBUNAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. COBRANÇA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. REFERENCIAL CORRETO. MAJORAÇÃO SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.

Deve ser rejeitada a preliminar de deserção quando o preparo recursal é recolhido dentro do prazo de vencimento previsto na guia DAJE, em conformidade com as orientações sobre custas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

2.

Restando comprovado que a concessionária de energia elétrica instalou apenas 55 dos 262 medidores contratados, impõe-se a revisão do contrato para adequá-lo à realidade fática, com o abatimento proporcional do preço.

3.

A alegação de que a regularização técnica seria responsabilidade do consumidor não afasta a obrigação da concessionária de cumprir integralmente o contrato de participação financeira, que incluía expressamente a instalação dos medidores.

4.

É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, conforme pacífica jurisprudência do STJ e o art. 172, §2º da Resolução 414/2010 da ANEEL.

5.

Os honorários advocatícios são corretamente fixados com base no valor da causa, conforme o art. 85, §2º do CPC, não sendo alterados pela redução do valor devido resultante da própria sentença. Majoração sucumbencial recursal.

6.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8139170-32.2020.8.05.0001, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelado CONDOMÍNIO SHOPPING PASSEIO NORTE.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de deserção, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.